Tribunal: TJPA
Processo: 0836549-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836549-18.2019.8.14.0301

APELANTE: LAURIMAR MARIA DOS REIS

APELADO: SANDRA VIANA FAVACHO, HUMBERTO DE JESUS DOS SANTOS MUNIZ JÚNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART 561 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A posse não resta demonstrada, pois os documentos constantes nos autos não comprovam suas alegações. Na verdade, o que se percebe é que o apelado adquiriu a propriedade do bem no ano de 2005 e em anos que se sucederam passou a fazer denúncias contra o apelante, demostrando que estava na posse do bem, e que era alvo de invasões no terreno objeto do presente litígio. II- É possível extrair dos documentos e depoimentos, que embora haja um documento do comando da Aeronáutica informando que o nome do apelante consta na ficha cadastral como ocupante da área de invasão de imóvel pertencente à União, com data do ano de 1983, o próprio afirma que ter cedido tal posse a seu irmão,

Benedito Nazaré Elói dos Reis, que viveu maritalmente com a ré SANDRA VIANA FAVACHO, e que depois veio a falecer. III- O apelante não demonstrou que detinha a posse anterior do bem. Por outro lado, mostra-se evidente que a apelada exerceu por longos anos a posse sobre o bem, até a realização da permuta com o outro apelado, de modo que não há que se falar em esbulho. Ressalte-se que a questão da transação referenciada pelo apelante entre os apelados não deve ser discutida nesses autos, que para tanto se mostra cabível apenas sobre a posse do bem, não sendo esta importante para essa finalidade. IV- Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, razão pela qual CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-ÇHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
LAURIMAR MARIA DOS REIS
em face da sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
HUMBERTO DE JESUS DOS SANTOS MUNIZ JÚNIOR E OUTRA.

Versa a inicial que a autora, após o Ministério da Aeronáutica não mais mostrar interesse na área objeto do litígio e regularizar a ocupação, distribuindo aos ocupantes, sendo ela uma dessas pessoas que ocupava e fora contemplada, deixou o bem sob os cuidados de seu irmão Benedito Nazaré Elói dos Reis, hoje falecido, porém,

ao retornar, definitivamente, por informação de terceiro, teve conhecimento de que seu imóvel tinha sido invadido por pessoas desconhecidas. Ao dirigir-se ao local, constatou, in loco, a invasão.

Assim, requereu a bem como reintegração de posse no imóvel em questão.

A liminar foi indeferida.

Contestação (ID
Num.

Num. 15918063).

Réplica (Num. Num. 15918097)

Audiência (id Num. 91740548)

A partes apresentaram alegações finais (Num. 93427569 e Num. 93446824)

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor causa, suspendendo sua exigibilidade, ante a gratuidade concedida.

Inconformada com a decisão,
LAURIMAR MARIA DOS REIS
interpôs recurso de apelação, alegando que a posse do Apelante está comprovada, inclusive pelo depoimento da Apelada que afirmou em seu depoimento que residia no imóvel na companhia do seu cunhado, aqui Apelante.

Por outro lado, resta cabal o ato de má fé, ilegítimo e que agride o direito do Apelante com o esbulho realizado sobre o imóvel, bem como no momento em que os Apelados, de comum acordo, transacionam um negócio ilícito envolvendo os direitos de posse e ocupação de imóvel alheio, seguida de demolição da moradia e construção de obra no local.

Sustenta que o Ofício nº 139, datado de 2 de Maio de 2019 do Ministério da Aeronáutica, proprietário da área ocupada, informa oficialmente que o Apelante era o ocupante da área litigiosa,

Por todo o exposto requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num.

Num. 15918136.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada não merece reforma, pois correta em todos os seus termos. Vejamos:

Na ação REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I) sua posse;

II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III) a data da turbação ou do esbulho

IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse ; na ação de reintegração

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104): “A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No presente caso, fácil à constatação de que a apelante não se desincumbiu em comprovar quaisquer dos requisitos acima descritos para o ajuizamento e para a procedência da ação possessória.

A posse não resta demonstrada, pois os documentos constantes nos autos não comprovam suas alegações. Na verdade, o que se percebe é que o apelado adquiriu a propriedade do bem no ano de 2005 e em anos que se sucederam passou a fazer denúncias contra o apelante, demostrando que estava na posse do bem, e que era alvo de invasões no terreno objeto do presente litígio.

Com efeito, é possível extrair dos documentos e depoimentos, que embora haja um documento do comando da Aeronáutica informando que o nome do apelante consta na ficha cadastral como ocupante da área de invasão de imóvel pertencente à União, com data do ano de 1983, o próprio afirma que ter cedido tal posse a seu irmão,

Benedito Nazaré Elói dos Reis, que viveu maritalmente com a ré SANDRA VIANA FAVACHO, e que depois veio a falecer.

Ora, o apelante não demonstrou que detinha a posse anterior do bem. Por outro lado, mostra-se evidente que a apelada exerceu por longos anos a posse sobre o bem, até a realização da permuta com o outro apelado, de modo que não há que se falar em esbulho. Ressalte-se que a questão da transação referenciada pelo apelante entre os apelados não deve ser discutida nesses autos, que para tanto se mostra cabível apenas sobre a posse do bem, não sendo esta importante para essa finalidade.

Era obrigação do autor da ação demonstrar que os réus ocuparam de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe: Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.

Conforme preleciona Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, razão pela qual não há como reformar a sentença atacada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 25/03/2025